Tribunal: TJES
Processo: 5007939-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007939-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DANIEL CLEIDISON SANTA CLARA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu o pedido de arresto online no âmbito de ação de execução de título extrajudicial movida contra DANIEL CLEIDISON SANTA CLARA, sob o fundamento de que a citação deveria preceder ao bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o arresto online de ativos financeiros é admissível na hipótese de não localização do executado para citação, mesmo sem o exaurimento de todas as diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 830 do CPC, o arresto executivo visa assegurar a futura penhora na execução por título extrajudicial quando o devedor não é localizado para citação.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite o arresto online de bens do devedor não localizado, mesmo antes da citação, sem exigir o exaurimento das diligências, conforme aplicação analógica do art. 854 do CPC (REsp nº 1.822.034).

No presente caso, foram realizadas várias tentativas de citação do executado em diferentes endereços, todas infrutíferas, justificando a adoção do arresto online para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o arresto online de ativos financeiros do executado não localizado para citação, sem a necessidade de esgotamento de todas as diligências, conforme aplicação analógica do art. 854 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.822.034/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02/04/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1956886/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007939-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DANIEL CLEIDISON SANTA CLARA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
DANIEL CLEIDISON SANTA CLARA
, que indeferiu o pedido de arresto online.

Em suas razões (id. 5528151) sustenta o recorrente, em síntese, que foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive por oficial de justiça, contudo restaram infrutíferas.

Afirma, então, que não há qualquer impedimento para que seja deferida a ordem de arresto executivo online dos ativos financeiros existentes em nome do agravado.

Pois bem.

Depreende-se dos autos de origem que o recorrente ajuizou execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, cujo saldo devedor correspondia a R$29.060,80 (vinte e nove mil, sessenta reais e oitenta centavos.

Recebida a inicial, foi expedido o competente mandado, que retornou com a seguinte certidão do oficial de justiça (fl. 34):

“
Certifico que, em cumprimento ao presente, dirigi-me ao endereço indicado, lá chegando as 14:29 horas do dia 29 de outubro. Chamando no local, não fui atendido por qualquer pessoa. Buscando informações no imóvel de n° 761, situado em frente, fui atendido pela Sra. Eliete, que afirmou que o executado reside em Governador Valadares, MG. Pelo exposto, e considerando que o Cartório de Imóveis de Guarapari somente presta informações a Oficiais de Justiça quando se trata de Execução Fiscal, fiquei impossibilitado de citar, penhorar e arrestar bens do Sr. Daniel Cleidison Santa Clara.”

Diante do retorno negativo, o exequente pleiteou nova tentativa de citação do executado, apresentando endereço diverso, que também restou frustrada, conforme certidão de seguinte teor (fl. 76):

“
Em cumprimento ao mandado 01, extraído do Processo 0339471-98.2014, me dirigi dia 29.10.14,
às 08
:22h, à Rua Santa Mônica, no Bairro São Cristóvão, e não encontrei o número "0". É uma rua, relativamente, pequena e perguntando a alguns moradores, que não quiseram se identificar, dos números 28 e 89, estes nada souberam dizer de Daniel. Assim, deixei de citar Daniel Cleidison Santa Clara porque não o localizei no momento da diligência. Está, pois, o Réu, com relação ao endereço indicado, em lugar incerto e não sabido. Deixei de arrestar por não encontrar bens. O referido é verdade. Dou fé.”.

Neste viés, por meio do petitório de fl. 79, requereu novas diligências para localizar o executado, consistentes no envio de ofício para as operadoras de telefonia, Receita Federal e Detran.

O magistrado primevo realizou buscas junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, encontrando novos endereços do executado, nos quais a citação também restou inexitosa (fls. 96-v, 98 e 145/146).

O feito fora, então, suspenso pelo prazo de um ano, findo o qual restou realizada nova busca de logradouro junto ao sistema Sisbajud, com mais duas tentativas de citação frustradas (fls. 145/146).

Nesse contexto, o exequente pleiteou o arresto online via Sisbajud, sobrevindo a decisão agravada (fls. 159/160),
in verbis
:

“
Indefiro
o pedido de arresto/pré-penhora, pois filio-me a corrente que a citação deve preceder ao bloqueio de ativos pertencentes à parte executada e da mesma forma o RENAJUD.

(...)

Registro
, por imperioso, que sequer há indícios de dilapidação patrimonial ou tentativa clara de frustração da execução, sendo que o inadimplemento do devedor por si só não se presta a essa finalidade (STJ, AgInt no REsp 1780501/PR, relª Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

(...) ".

Pois bem.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“embora o CPC/2015, do mesmo modo que o revogado CPC/1973, não mencione, expressamente, a possibilidade de realização do arresto na modalidade on-line, também não há proibição”
. Sendo assim,
“
não existe qualquer impedimento para o credor utilizar desse instrumento com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado
”
(REsp 1.822.034).

Desse modo, nada obsta, caso o devedor não seja encontrado, que se proceda com o arresto
online
de seus bens.

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem. (STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

Sobre o tema, a doutrina assim leciona:

“
Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo
; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema BacenJud”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071).(destaquei)

“
Consta no art. 830 do CPC/2015 que o arresto executivo será realizado pelo oficial de justiça.
Nada impede, contudo, que o arresto tenha lugar por meio eletrônico ou outra forma de constrição de bens prevista em lei.

Exemplificativamente, deve-se permitir o arresto executivo por meio de bloqueio on-line de valores em contas-correntes, de veículos ou de imóveis do executado.”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil. Coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). (sem grifos no original)

In casu
, ao analisar o pedido de arresto executivo na modalidade online, formulado pelo credor, o magistrado
a quo
condicionou o deferimento da medida ao exercício do contraditório, o que, nos termos do posicionamento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, mostra-se prescindível.

A propósito, seguem julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DOS BENS DO EXECUTADO NÃO CITADO – POSSIBILIDADE – FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para realizar o arresto executivo dos bens da empresa Executada, ora Agravada, mesmo sem a localização desta. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível a constrição patrimonial dos bens do executado com fundamento no arresto executivo, aplicando analogicamente o art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
3. Portanto, frustradas as reiteradas tentativas de localização do executado, ora agravado, assim como demonstrado in casu, é possível o arresto executivo dos bens na modalidade on-line, na forma dos arts. 830 e 854 do CPC, para fins de garantia da execução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 5001419-68.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Como regra, apenas quando o executado for regularmente citado e não pagar o débito ou nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados por meio do sistema BACENJUD. 2.
Frustrada a tentativa de citação do devedor, é admitido o arresto executivo de dinheiro em depósito ou aplicação financeira como meio de assegurar a efetividade da execução (CPC, arts. 830 e 854), não se exigindo o prévio esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado. 3. Medida que tem a finalidade de evitar que os bens do devedor não localizado se percam, bem como de assegurar a sua conversão em penhora tão logo concretizada a citação
. 4. Após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (STJ, AREsp nº 1398071/RJ). 5. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 5005137-44.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Logo, considerando que na situação examinada foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive deferida pesquisas nos sistemas conveniados para obtenção de novos endereços e, ainda assim, não houve êxito, merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de acolher o pedido de arresto executivo na modalidade
online
em relação ao executado não encontrado para citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.